Tribunal: TRF3
Processo: 5082261-19.2022.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-02-21

Inteiro teor:
158/907)

5082261-19.2022.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5082261-19.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARCOS DOMINGOS MARTINS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA SALETE BEZERRA BRAZ - SP139403-N

ADVOGADO do(a) APELADO: KARINA SILVA BRITO - SP242489-N

ADVOGADO do(a) APELADO: TANIA MARGARETH BRAZ - SP298456-N

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO FUSTER NOGUEIRA - SP334027-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELE OLIMPIO DIAS - SP362778-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS ROBERTO OLIMPIO JUNIOR - SP392063-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ARARAS/SP - 1a VARA CÍVEL

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. AGENTES CANCERÍGENOS. BENZENO. EPI. INEFICÁCIA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE. LAUDO EXTEMPORÂNEO. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo autárquico, mantendo o reconhecimento da especialidade de diversos períodos laborais com fundamento na exposição a ruído e a agentes químicos, notadamente hidrocarbonetos aromáticos, com base em prova pericial indireta.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da atividade especial diante da alegada neutralização dos agentes nocivos pelo uso de equipamento de proteção individual; (ii) estabelecer a admissibilidade da perícia por similaridade e do laudo técnico extemporâneo para fins de comprovação da especialidade do labor.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia por similaridade constitui meio de prova legítimo no Direito Previdenciário, sobretudo quando inviável a realização de perícia no local original de trabalho, não configurando cerceamento de defesa.

A extemporaneidade do laudo técnico ou do PPP não obsta o reconhecimento da atividade especial, inexistindo exigência legal de contemporaneidade e presumindo-se que as condições ambientais pretéritas eram mais gravosas.

A exposição a ruído superior aos limites legais, ainda que aferida por metodologia diversa da NHO-01 da FUNDACENTRO, é suficiente para caracterizar a especialidade quando constatada a habitualidade e a permanência.

Os hidrocarbonetos aromáticos, incluindo o benzeno, integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), classificados como agentes do Grupo 1, sendo prescindível a análise quantitativa da exposição, bastando a comprovação qualitativa.

A informação genérica acerca do fornecimento ou uso de EPI não é suficiente para afastar a nocividade dos agentes químicos cancerígenos, ausente comprovação de efetiva neutralização do risco.

As matérias suscitadas nos embargos foram integralmente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a sanar.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo da parte, ainda que opostos para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A perícia por similaridade e o laudo técnico extemporâneo constituem meios de prova idôneos para o reconhecimento da atividade especial no Direito Previdenciário.

A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos, agentes reconhecidamente cancerígenos, autoriza o enquadramento do labor como especial, sendo irrelevante a indicação genérica de EPI eficaz.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos já devidamente analisados no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, art. 57 e art. 58; CPC, art. 1.022 e art. 479; Decreto no 53.831/1964, item 1.1.6; Decreto no 83.080/1979, item 1.1.5; Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, Anexo IV; Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 09/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.397.415/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 20.11.2013; STJ, AgInt no REsp no 2.022.883/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06.03.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023; TRF3, 9a Turma, ApCiv no 5055835-67.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 15.09.2022; TRF3, 9a Turma, ApCiv no 5001441-16.2017.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 21.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5082261-19.2022.4.03.9999

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS ROBERTO OLIMPIO - SP135997-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA SALETE BEZERRA BRAZ - SP139403-N

ADVOGADO do(a) APELADO: KARINA SILVA BRITO - SP242489-N

ADVOGADO do(a) APELADO: TANIA MARGARETH BRAZ - SP298456-N

ADVOGADO do(a) APELADO: THIAGO FUSTER NOGUEIRA - SP334027-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELE OLIMPIO DIAS - SP362778-N

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIS ROBERTO OLIMPIO JUNIOR - SP392063-N

APELADO: MARCOS DOMINGOS MARTINS

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE ARARAS/SP - 1a VARA CÍVEL

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de embargos de declaração interposto pelo INSS contra o acórdão de Id 357645675, que negou provimento ao agravo autárquico.

Alega o embargante que impossível o enquadramento da atividade como especial por exposição a agente químico ante a comprovação de EPI eficaz, bem como indevida a perícia por similaridade.

Contrarrazões foram apresentadas pela parte autora pugnando pela manutenção do feito.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão embargada (Id 357645675):

O juízo de origem determinou a produção de prova técnica pericial para análise dos períodos (Ids 268446204 e 268446219), que reconheceu a especialidade dos períodos diante da exposição aos seguintes agentes nocivos, sem indicação de EPI eficaz:

Ruídos de 86,1 dB (A) no período de 01.12.81 a 18.09.83.

Ruídos de 85,8 dB (A) no período de 26.01.87 a 24.07.87

Ruídos de 83,5 dB (A) nos períodos de 2.07.91 a 21.04.93, 01.09.93 a 22.05.96 e 02.09.96 a 20.01.97.

Hidrocarbonetos nos períodos de 03.08.87 a 16.02.91, 01.07.97 a 30.09.98 e 01.11.98 a 31.10.13

por similaridade não é algo estranho ao nosso ordenamento jurídico e tampouco à realidade tormentosa das lides previdenciárias, em que faltam peritos perante a imensa demanda jurisdicional.

É perfeitamente cabível ao caso a realização de perícia indireta, nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

Confira-se:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PERÍCIA INDIRETA EM EMPRESA SIMILAR. CABIMENTO. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO CONCLUIU PELA AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELAS EMPRESAS. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AVALIAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA. VIOLAÇÃO À NORMA REGULAMENTADORA NR-15 DO ENTÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. NÃO CABIMENTO. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.

1. Com efeito, "mostra-se legítima a produção de perícia indireta, em empresa similar, ante a impossibilidade de obter os dados necessários à comprovação de atividade especial, visto que, diante do caráter eminentemente social atribuído à Previdência, onde sua finalidade primeira é amparar o segurado, o trabalhador não pode sofrer prejuízos decorrentes da impossibilidade de produção, no local de trabalho, de prova, mesmo que seja de perícia técnica".

(REsp 1.397.415/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 20.11.2013).

2. Contudo, o acórdão recorrido fundou-se nas provas existentes nos autos, concluindo pela ausência de similaridade das atividades exercidas pelas empresas. Logo, a alteração dessas conclusões, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. A alegada contrariedade aos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991 e ao art. 68 do Decreto 3.048/1999, tal como colocada nas razões recursais, ocorreria somente de forma reflexa, e não direta, pois a análise da controvérsia exige, necessariamente, a verificação da Norma Regulamentadora - NR 15, providência vedada em Recurso Especial, porquanto tal ato normativo não se enquadra no conceito de tratado ou lei federal de que cuida o art. 105, III, "a", da CF/1988.

4. Por outro lado, entendimento diverso quanto à efetiva exposição do demandante a agentes carcinogênicos implicaria a reapreciação do conjunto de fatos e provas dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo a esse respeito, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que também impede o seguimento do Recurso. Assim, incide a Súmula 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" 5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.022.883/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TRABALHO SUJEITO A AGENTES NOCIVOS. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO EM EMPRESA SIMILAR. ADMISSIBILIDADE. AMPLA PROTEÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL DO SEGURADO. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL QUANDO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OCORRER NA VIGÊNCIA DA LEI 9.032/95. RESP. 1.310.034/PR REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESSALVA DO PONTO DE VISTA DO RELATOR. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. 1. Nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia no local onde o serviço foi prestado, admite-se a feitura de perícia indireta ou por similitude, por meio do estudo técnico, em outro estabelecimento que apresente condições de trabalho semelhantes a que estava submetido o segurado, para fins de comprovação de atividade especial.

2. A Lei 9.732/1998, alterou o parágrafo 2o. do art. 58 da Lei 8.213/1991, tão somente, para afirmar que no laudo técnico que comprova a efetiva exposição do Segurado aos agentes nocivos deverá constar a informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. Não há qualquer previsão no texto normativo de que a informação acerca do uso do EPI, por si só, seja suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade.

3. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial desta Corte e do Supremo Tribunal Federal de que afirma que o uso de EPI não afasta, por si só, o reconhecimento da atividade como especial, devendo ser apreciado caso a caso, a fim de comprovar sua real efetividade por meio de perícia técnica especializada e desde que devidamente demonstrado o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Prevalecendo o reconhecimento da especialidade da atividade em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual. 4. Entendo que a Lei 9.032/1995, ao vedar a possibilidade de conversão de tempo de serviço comum em especial para fins de concessão do benefício de aposentadoria especial, não atinge os períodos anteriores à sua vigência, mesmo nas hipóteses em que os requisitos para a concessão da inativação venham a ser preenchidos posteriormente, visto que não se aplica retroativamente lei nova que venha a estabelecer restrições em relação ao tempo de serviço.

5. A meu ver, a impossibilidade de conversão esvazia a Norma Constitucional, prevista em seu art. 201, § 1o., que prevê a adoção de critérios distintos para a concessão de aposentadoria ao segurado que exerça atividade sob condições especiais.

6. Contudo, esta Corte no julgamento do REsp. 1.310.034/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado sob o rito dos Recursos Representativos da Controvérsia, consolidou a orientação de que não é possível a conversão do tempo de atividade comum em tempo especial para atividades anteriores à vigência da Lei 9.032/1995, quando o requerimento é realizado apenas após este marco legal.

7. Recurso Especial do INSS parcialmente provido para reconhecer a impossibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de preenchimento dos requisitos da aposentadoria especial após 25.4.1995.

(REsp n. 1.436.160/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.)

Na mesma senda é o entendimento desta E. Nona Turma:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

- Do compulsar dos autos, verifica-se dos extratos de inscrição e de situação cadastral, fornecidos pelo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica que a empresa DECASA – Destilaria de Álcool Caiuá – S/A, encontra-se em recuperação judicial, ao passo que a filial da JBS S/A, encontra-se com a atividade encerrada.

- A parte autora requereu a produção de prova pericial por similaridade, no entanto, o magistrado julgou antecipadamente a lide, sem propiciar a produção da referida prova.

- O julgamento antecipado da lide, quando necessária a produção de prova ao deslinde da causa, implica em cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença. Precedente: STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp 576733/RN, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 07/11/2018.

- Como todos os meios de provas legalmente previstos são lícitos, a prova pericial prevista no Código de Processo Civil é um meio de prova lícito, sendo certo ser possível sua realização de forma indireta. Precedente.

- Preliminar acolhida, para anular a sentença, com o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que seja propiciada a realização de perícia técnica, ainda que por similaridade, em relação às empresas extintas.

- Recurso Adesivo provido em parte.

- Apelação do INSS prejudicada.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5055835-67.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 15/09/2022, DJEN DATA: 21/09/2022)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AUXILIAR DE LIMPEZA. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS E BIOLÓGICOS. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

- A remessa oficial não deve ser conhecida, como quer o INSS, por ter sido proferida a sentença na vigência do atual Código de Processo Civil, cujo artigo 496, § 3o, I, afasta a exigência do duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos.

- Não prospera a preliminar de nulidade aventada no tocante ao julgamento ser condicional. Nesse sentido, na decisão recorrida estão presentes os requisitos previstos nos artigos 489 e 490 do CPC.

- Subsiste o interesse processual da parte autora recorrida no deslinde da controvérsia.

- A negativa autárquica do benefício em contenda foi devidamente comprovada, de modo que se verifica o interesse do segurado, nos termos da tese firmada no julgamento do RE n. 631.240, em 3/9/2014 (ementa publicada em 10/11/2014), sob o regime de repercussão geral. Ademais, não importa os documentos que acompanharam o pleito administrativo, cujo termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (concedido ou revisado judicialmente) é objeto do Tema 1.124 do STJ.

- O tempo de trabalho sob condições especiais poderá ser convertido em comum, observada a legislação aplicada à época na qual o trabalho foi prestado. Além disso, os trabalhadores assim enquadrados poderão fazer a conversão dos anos trabalhados a "qualquer tempo", independentemente do preenchimento dos requisitos necessários à concessão da aposentadoria.

- O enquadramento efetuado em razão da categoria profissional é possível somente até 28/4/1995 (Lei n. 9.032/1995).

- A perícia por similaridade apurou exposição a níveis de ruído e calor acima dos limites toleráveis. É o caso de se confirmar a natureza nocente das atividades, consoante conclusão da perícia indireta, nos termos dos códigos 1.1.1 e 1.1.6 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964.

- A perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial. Precedentes.

- “Perfil Profissiográfico Previdenciário” – PPP, o qual indica exposição habitual a ruído superior aos limites de tolerância estabelecidos na legislação previdenciária, durante a ocupação profissional da parte autora como “operária” e "operadora de rampa hidráulica", o que autoriza o enquadramento nos códigos 1.1.6 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964, 1.1.5 do anexo ao Decreto n. 83.080/1979 e 2.0.1 dos anexos aos Decretos n. 2.172/1997 e n. 3.048/1999.

- Possível utilização de metodologia diversa não desnatura a especialidade do período, uma vez constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado salubre e comprovado por meio de PPP ou laudo técnico, consoante jurisprudência desta Corte.

- Em relação ao período remanescente, a parte autora trouxe PPP para o cargo de “serviços gerais”, com exposição a "riscos biológicos"; em que pese a indicação de exposição a agentes biológicos durante a jornada laborativa, não é possível inferir que esta ocorria de modo habitual e permanente, senão apenas eventual.

- O fato de constar no PPP submissão a agentes biológicos não possui o condão para assegurar a prejudicialidade da ocupação, como as de enfermagem, por exemplo, em que há efetivamente manipulação e contato direto com materiais infectocontagiosos de alta transmissibilidade. Precedentes.

- Laudo pericial apurou sujeição a riscos biológicos e químicos.

- Pela análise detida das atividades da autora, constata-se o exercício de funções típicas de limpeza, higienização e arrumação, sendo o emprego usual de produtos de limpeza (sabão, detergente, álcool, água sanitária) inerente à tarefa e que não gera presunção de insalubridade a ponto de se determinar o enquadramento do labor. Isso porque a concentração destas substâncias químicas ocorre de forma reduzida, sem potencialidade agressiva à saúde do obreiro.

- Quanto aos lapsos pleiteados no recurso, não se afigura viável a contagem excepcional do "trabalhador rural" anotado em CTPS, à míngua de previsão da ocupação nos mencionados decretos regulamentares, tampouco pode ser caracterizada como insalubre, perigosa ou penosa por simples enquadramento da atividade.

- O enquadramento na hipótese prevista no código 2.2.1 do anexo ao Decreto n. 53.831/1964 pressupõe o trabalho na agropecuária, situação não verificada, pois nem o cargo tampouco o estabelecimento empregador anotados na CTPS indicam especificamente essa situação. Ao contrário, sua carteira profissional é precisa ao consignar a prestação de serviços de mão de obra rural via "empreiteira rural".

- A parte autora não faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, por estarem ausentes os requisitos dos artigos 52 da Lei n. 8.213/1991 e 201, § 7o, inciso I, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998.

- Em virtude de sucumbência recíproca e da vedação à compensação (art. 85, § 14, da Lei 13.105/2015), fica condenado o INSS em verba honorária ao advogado da parte autora, arbitrada em 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, bem como a parte autora a pagar honorários de advogado ao INSS, fixados em 7% (sete por cento) sobre a mesma base de cálculo, ficando, porém, suspensa, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do CPC, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

- Rejeitada a matéria preliminar.

- Apelação da parte autora desprovida.

- Apelação do INSS parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5057187-60.2022.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/08/2022, DJEN DATA: 24/08/2022)

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA DE CALÇADOS. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. AGENTE NOCIVO. RUÍDO. EFETIVA EXPOSIÇÃO. PERÍCIA INDIRETA. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS.

1. ALei 9.528 de 10.12.97, que converteu a Medida Provisória 1596-14, firmou a necessidade de laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista, para servir de base ao formulário que deve ser preenchido pela empresa para comprovação de exposição aos agentes prejudiciais por parte de seus trabalhadores, conforme previsto pelo Decreto no. 2.172/97 de 05.03.97.

2. As atividades de sapateiro e correlatas em indústrias calçadistas, embora indiciar exposição a agentes nocivos inerentes à profissão, como "cola de sapateiro" (hidrocarboneto tóxico), não encontram previsão nos Decretos n. 53.831, de 25 de março de 1964, e 83.080, de 24 de janeiro de 1979. Assim, por não constarem da legislação especial as atividades exercidas em empresas de calçados, sua natureza especial deve ser comprovada. Precedentes desta Nona Turma.

3. Por outro lado, não deve ser desconsiderada a perícia técnica elaborada neste processo, que analisou as condições de trabalho nas funções exercidas pelo autor, de forma indireta, em indústrias de calçados análogas àquelas onde o segurado trabalhou, destacando-se que os avanços tecnológicos nos ambientes de produção, bem como a evolução legislativa, otimizaram a proteção aos trabalhadores. Ressalta-se que a perícia por similaridade é aceita pela jurisprudência como meio adequado de fazer prova de condição de trabalho especial. Jurisprudência do C. STJ e desta Corte Regional.

4. De acordo com o Laudo Técnico Pericial de Id. 90488063, págs. 33-43, o autor esteve exposto, de modo habitual e permanente, ao agente físico ruído em nível de intensidade considerado insalubre pela legislação vigente, nos períodos de 01/04/1968 a 31/07/1969 – “ap. montador”; 01/03/1971 a 22/01/1972 - “sapateiro”; 20/01/1972 a 28/04/1987 – “sapateiro”; 03/08/1987 a 27/03/1989 – “cortador de vaqueta”; 27/03/1989 a 21/07/1991 – “cortador de peles”; 12/06/1991 a 01/07/1994 – “sapateiro”; 01/09/1994 a 08/12/1995 – “cortador de peles”; 20/12/1995 a 20/01/1997 - “cortador de peles”; e de 17/02/1997 a 05/03/1997 - “cortador de peles”, por ruídos de intensidade de 82,0 dB(A), e de 18/11/2003 a 06/12/2003 – “cortador”; de 02/02/2004 a 24/12/2004 – “cortador” e de 01/02/2005 a 09/03/2005 – “cortador”, por exposição a ruídos de 85,5 dB(A).

5. Referido agente agressivo encontra classificação no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 e código 1.1.5 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, bem como no código 2.0.1, Decreto 3.048, com redação dada pelo Decreto no 4.882, de 2003, em razão da habitual e permanente exposição ao agente agressivo descrito.

6. Assim, não há dúvida de que a parte autora tem direito ao reconhecimento dos períodos supracitados como labor em condições especiais (ruído – fator físico), com a conversão em tempo comum, nos termos da legislação em vigor, adotando-se o fator de conversão de 1,4, de modo a recalcular o valor da renda mensal inicial em fase de liquidação.

7. Com relação ao termo inicial e efeitos financeiros da revisão, observada a prescrição quinquenal, devem retroagir à data em que cumpridos todos os requisitos necessário ao deferimento da aposentadoria, tendo em vista que a comprovação do labor especial em data posterior ao deferimento do benefício na via administrativa representa 0 reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado.

8. Observo, contudo, que em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação, quando a comprovação do fato, ainda que em parte, tenha sido realizada somente em juízo, sem prévia análise administrativa, tal questão encontra-se pendente de julgamento, submetida ao ritos dos recursos repetitivos junto ao Superior Tribunal de Justiça, para dirimir a controvérsia cadastrada como Tema Repetitivo no 1.124 (Recursos Especiais nos 1905.830/SP, 1912.784/SP e 1.913.152/SP - data afetação: 17/12/2021), inclusive com determinação de suspensão do trâmite de todos os processos relacionados com a questão (art. 1.037, II, do CPC).

9. Tal controvérsia destacada na Corte Superior, no entanto, não impede o julgamento do presente recurso, devendo a suspensão do processamento incidir apenas sobre a fase de cumprimento da sentença, quando deverá ser observado o que restar estabelecido por aquele Tribunal Superior, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.124, para que não haja prejuízo ao prosseguimento da marcha processual.

10. Na hipótese dos autos, parte da documentação que possibilitou a revisão do benefício foi comprovada apenas em juízo.

11. Acompanhamos, assim, o entendimento desta Nona Turma que faculta a execução e a expedição de ofício requisitório ou precatório da parte incontroversa do julgado, assim considerada aquela relacionada com os efeitos financeiros da condenação desde a data da citação, observando-se o disposto no artigo 535, § 4o, do CPC e Tema 28 da Repercussão Geral no Supremo Tribunal Federal (RE n.1.205.530).

12. A correção monetária e os juros de mora serão aplicados de acordo com o vigente Manual de Cálculos da Justiça Federal, atualmente com as alterações promovidas pela Resolução no 658/2020 - CJF, de 10/08/2020, observando-se que desde a promulgação da Emenda Constitucional no 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

13. Quanto aos honorários advocatícios, diante da impossibilidade de ser estabelecida a extensão da sucumbência de cada uma das partes nesta fase processual, em razão do que restou deliberado nos autos em relação ao termo inicial dos efeitos financeiros da condenação à luz do que vier a decidido pelo STJ no julgamento do Tema 1.124, remeto à fase de cumprimento do julgado a fixação da verba honorária, a qual deverá observar, em qualquer hipótese, o disposto na Súmula/STJ.

14. Não há falar em custas ou despesas processuais, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

15. Apelação da parte autora provida em parte.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001855-37.2010.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal NILSON MARTINS LOPES JUNIOR, julgado em 03/06/2022, DJEN DATA: 09/06/2022)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL OU POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. RUÍDO VARIÁVEL. TEMA 1.083 STJ. REPETITIVO. NATUREZA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA.

- In casu, verifica-se que para comprovar a especialidade da atividade, a parte autora carreou o Perfil Profissiográfico Previdenciário informando a exposição a níveis de ruído variável.

- O E. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço.”.

- Com efeito, considerando-se o recente julgamento do Tema 1.083, a fim de dar eficácia ao repetitivo ao qual esse E. Tribunal está vinculado, necessária se faz a realização de perícia judicial no local de trabalho do requerente ou, em caso de impossibilidade, através de perícia por similaridade, em um ambiente de trabalho que reflita as condições de labor do segurado.

- Sentença anulada, de ofício, para retorno dos autos à Vara de origem para regular instrução do feito.

- Apelações das partes prejudicadas.

(ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL 5001804-46.2021.4.03.6115 / SP, Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, TRF3 Nona Turma, Data do Julgamento 26/10/2023, DJEN DATA: 06/11/2023)

Anote-se, por oportuno, que a extemporaneidade do laudo não configura nenhuma espécie de óbice à conclusão de que o período se caracteriza, de fato, como de labor especial.

Como já decidido por este tribunal:

PREVIDENCIÁRIO. ESPECIAL. RUÍDO. CONTEMPORANEIDADE DO LAUDO PARA PROVA DE ATIVIDADE ESPECIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. DANOS MORAIS.

(...) - Quanto à extemporaneidade do laudo, observo que a jurisprudência desta Corte destaca a desnecessidade de contemporaneidade do laudo/PPP para que sejam consideradas válidas suas conclusões, tanto porque não há tal previsão em lei quanto porque a evolução tecnológica faz presumir serem as condições ambientais de trabalho pretéritas mais agressivas do que quando da execução dos serviços. (...)

- Recurso de apelação a que se dá parcial provimento.

(AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. SERRALHEIRO. FUNÇÃO ANÁLOGA À DE ESMERILHADOR. CATEGORIA PROFISSIONAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. RUÍDO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI. PPP EXTEMPORÂNEO. IRRELEVANTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO.

(...) VI - O fato de os PPP"s ou laudo técnico terem sido elaborados posteriormente à prestação do serviço não afasta a validade de suas conclusões, vez que tal requisito não está previsto em lei e, além disso, a evolução tecnológica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas vivenciadas à época da execução dos serviços. (...)

XII - Apelação do réu e remessa oficial parcialmente providas.

(AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO / CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO DE LABOR EXERCIDO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. CONVERSÃO INVERSA

(...) - A apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP substitui o laudo técnico, sendo documento suficiente para aferição das atividades nocivas a que esteve sujeito o trabalhador. A extemporaneidade do documento (formulário, laudo técnico ou Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) não obsta o reconhecimento de tempo de trabalho sob condições especiais. (...)

- Dado parcial provimento tanto à remessa oficial como ao recurso de apelação da autarquia previdenciária, e negado provimento à apelação da parte Autora.

(AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017)

Ainda que o magistrado não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, conforme dispõe artigo 479 do CPC/2015, estas devem ser consideradas, por se tratar de prova técnica.

O laudo em questão foi realizado por profissional habilitado, equidistante das partes, capacitado, e de confiança do r. Juízo, cuja conclusão encontra-se lançada de forma objetiva e fundamentada.

Assim, o laudo pericial atendeu às necessidades do caso concreto, possibilitando concluir que o perito realizou minucioso exame técnico, respondendo aos quesitos formulados.

No mais, meras alegações não tem o condão de afastar as conclusões do expert.

Quanto ao ruído, frise-se que a utilização de metodologia diversa da contida na NHO-01 da FUNDACENTRO não desnatura a especialidade do período. Outras metodologias, entre elas a medição por decibelímetro, estão albergadas na NR-15. Importa é ter sido constatada a exposição a ruído superior ao limite considerado por meio de PPP, na forma do artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91. É do empregador e não do segurado empregado o dever de providenciar documento técnico que retrate as condições do ambiente de trabalho, sob a fiscalização dos órgãos públicos competentes. Não faz sentido penalizar o segurado por irregularidade na metodologia de aferição do agente nocivo. Precedentes desta Corte: Ap – Apelação Cível - 2306086 0015578-27.2018.4.03.9999, Desembargadora Federal Inês Virgínia – 7a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 7/12/2018; Ap – Apelação Cível - 3652270007103-66.2015.4.03.6126, Desembargador Federal Baptista Pereira – 10a Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 19/7/2017.

E quanto aos hidrocarbonetos, tais substâncias, conforme definido na Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 09/2014, compõem a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), sendo incluídos no Grupo 1, de agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos.

A presença do benzeno -- principal componente tóxico dos hidrocarbonetos aromáticos -- reforça a periculosidade da atividade, dado que esse composto está formalmente registrado no CAS sob o no 000071-43-2, e é listado tanto na LINACH quanto no Anexo IV do Decreto n. 3.048/99, o que viabiliza o reconhecimento da atividade especial após 25 anos de contribuição. Sua toxicidade é amplamente documentada na literatura médica e técnica, sendo responsável por lesões hematológicas graves, como leucemias, mesmo em concentrações reduzidas.

Importa destacar que, por se tratar de agente cancerígeno, a análise quantitativa da exposição não é exigida, bastando a comprovação da exposição qualitativa, ou seja, a simples presença do agente no ambiente laboral:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL . AGENTES QUÍMICOS. ENQUADRAMENTO PARCIAL. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO À APOSENTADORIA ESPECIAL. CONSECTÁRIOS .

(...)

- PPP e laudo técnico indicam a exposição habitual e permanente a agentes químicos deletérios (hidrocarbonetos aromáticos: óleos e graxas)

- A falta de contemporaneidade dos laudos periciais não tem o condão de afastá-los, pois eles identificam as condições ambientais de trabalho, as mesmas atividades e registram os agentes nocivos. É certo, ainda, que em razão dos muitos avanços tecnológicos e da intensa fiscalização trabalhista, as circunstâncias em que o labor era prestado não se agravariam com o decorrer do tempo

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, em especial os hidrocarbonetos, não requerem análise quantitativa e sim qualitativa

- Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas, conclui-se que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes

- Em relação à ocupação de encarregado de oficina não há nenhum elemento de convicção que demonstre a sujeição a agentes nocivos, sobretudo agentes químicos, conforme alegado pela parte autora. Ao contrário, o PPP juntado aos autos indica que não houve exposição habitual e permanente a fatores de risco

(...)

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a hidrocarbonetos não requerem análise quantitativa e sim qualitativa (Precedentes)

- Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas no formulário, concluo que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes

(...)

(TRF-3 - ApCiv: 50014411620174036110 SP, Relator.: Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 21/02/2020, 9a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 28/02/2020)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS . ÓLEO MINERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS . EFEITO INFRINGENTE.

- Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada

- Conforme constou da decisão embargada, constatou-se a natureza especial da atividade exercida pelo autor no período de 01/09/2015 a 26/11/2018, por exposição a agente químico - óleos minerais, com enquadramento legal nos subitens 1.2.11 do Decreto n .o 53.831/64, e 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83 .080/79

- Os riscos ocupacionais gerados pela exposição a agentes químicos, especialmente hidrocarbonetos, não requerem a análise quantitativa de concentração ou intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação qualitativa

- Com efeito, tem-se que a informação genérica, constante no perfil profissiográfico, de que o segurado utiliza Equipamento de Proteção Individual eficaz não afasta por si só a insalubridade da atividade

(...)

(TRF-3 - ApCiv: 50124853620194036183 SP, Relator.: Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, Data de Julgamento: 18/06/2021, 9a Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 24/06/2021)

Outrossim, a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), ainda que fornecidos, não elide a nocividade do agente cancerígeno, conforme reconhecido por órgãos de saúde e segurança no trabalho, bem como pela jurisprudência previdenciária consolidada. A simples exposição habitual, ainda que mitigada por EPI, não elimina o risco biológico e químico à integridade do trabalhador.

Dessa forma, diante da comprovação de exposição a hidrocarbonetos aromáticos, em atividades rotineiras, habituais e permanentes, é plenamente cabível o reconhecimento do tempo de serviço como especial, nos termos do artigo 57 da Lei n. 8.213/91.

Nesses termos, irretocável a r. sentença do juízo de origem quanto aos períodos de labor especial.

Como exposto, tanto a possibilidade da realização de perícia por similaridade quanto a comprovação da especialidade do labor restaram devidamente fundamentados.

E anote-se ainda que perícia não informou a neutralização dos agentes nocivos, de tal forma que nada há de se falar de afastamento da especialidade por suposto EPI eficaz.

Portanto, verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada.

E conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC de via recursal própria.

Anote-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos supra.

É O VOTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A RUÍDO E HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. AGENTES CANCERÍGENOS. BENZENO. EPI. INEFICÁCIA. PERÍCIA POR SIMILARIDADE. POSSIBILIDADE. LAUDO EXTEMPORÂNEO. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento ao agravo autárquico, mantendo o reconhecimento da especialidade de diversos períodos laborais com fundamento na exposição a ruído e a agentes químicos, notadamente hidrocarbonetos aromáticos, com base em prova pericial indireta.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da atividade especial diante da alegada neutralização dos agentes nocivos pelo uso de equipamento de proteção individual; (ii) estabelecer a admissibilidade da perícia por similaridade e do laudo técnico extemporâneo para fins de comprovação da especialidade do labor.III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia por similaridade constitui meio de prova legítimo no Direito Previdenciário, sobretudo quando inviável a realização de perícia no local original de trabalho, não configurando cerceamento de defesa.

A extemporaneidade do laudo técnico ou do PPP não obsta o reconhecimento da atividade especial, inexistindo exigência legal de contemporaneidade e presumindo-se que as condições ambientais pretéritas eram mais gravosas.

A exposição a ruído superior aos limites legais, ainda que aferida por metodologia diversa da NHO-01 da FUNDACENTRO, é suficiente para caracterizar a especialidade quando constatada a habitualidade e a permanência.

Os hidrocarbonetos aromáticos, incluindo o benzeno, integram a Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), classificados como agentes do Grupo 1, sendo prescindível a análise quantitativa da exposição, bastando a comprovação qualitativa.

A informação genérica acerca do fornecimento ou uso de EPI não é suficiente para afastar a nocividade dos agentes químicos cancerígenos, ausente comprovação de efetiva neutralização do risco.

As matérias suscitadas nos embargos foram integralmente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a sanar.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao inconformismo da parte, ainda que opostos para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

A perícia por similaridade e o laudo técnico extemporâneo constituem meios de prova idôneos para o reconhecimento da atividade especial no Direito Previdenciário.

A exposição habitual e permanente a hidrocarbonetos aromáticos, agentes reconhecidamente cancerígenos, autoriza o enquadramento do labor como especial, sendo irrelevante a indicação genérica de EPI eficaz.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos já devidamente analisados no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; Lei no 8.213/1991, art. 57 e art. 58; CPC, art. 1.022 e art. 479; Decreto no 53.831/1964, item 1.1.6; Decreto no 83.080/1979, item 1.1.5; Decretos no 2.172/1997 e no 3.048/1999, Anexo IV; Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 09/2014.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.397.415/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 20.11.2013; STJ, AgInt no REsp no 2.022.883/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 06.03.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 13.03.2023; TRF3, 9a Turma, ApCiv no 5055835-67.2022.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, j. 15.09.2022; TRF3, 9a Turma, ApCiv no 5001441-16.2017.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 21.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu por unanimidade rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão